Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-20.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000430-20.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DUILIO DA SILVA DOS SANTOS (APELANTE), SUELEN APARECIDA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 060.354.461-40 (APELANTE), DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (ADVOGADO), DUILIO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 035.386.651-25 (APELANTE), GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 861.506.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DELZA PEDROSO SANTANA - CPF: 616.886.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E DESPROVEU O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [NAS
DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL] E PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE - CONDUTA ATÍPICA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SEGUNDA APELANTE – ATENUANTE DA CONFISSÃO E FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – PRIMEIRO APELANTE – PESSOA CUSTODIADA – MERA SOLICITAÇÃO - ENTREGA NÃO CONCRETIZADA – ENTORPECENTE APREENDIDO DURANTE REVISTA – ATO PREPARATÓRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO DO TJMG – ATIPICIDADE DA CONDUTA – SEGUNDA APELANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUIZ DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO –
1.857,17KG DE MACONHA E 630G DE CLORIDRATO DE COCAÍNA - VALOR COMERCIAL DECORRENTE DE COMERCIALIZAÇÃO - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) JUSTIFICADA – JULGADO DO TJRS -
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO
–
RECURSO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDO
.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera solicitação, “
sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional
”, caracteriza ato preparatório e, sendo assim, impunível. Isso porque solicitar drogas não configura ato de execução de tráfico, “
seja no núcleo ‘adquirir’, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal
” (STJ, AgRg no REsp 1999604/MG; AgRg no REsp 1922955/MG).

“A conduta do preso que solicita o ingresso de drogas no estabelecimento prisional, mediante interposta pessoa que as traz consigo ocultas no corpo, constitui ato preparatório do crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘adquirir’, tornando o fato atípico apenas e tão somente ao recluso no ergástulo
”
(TJMG, Ap nº 1.0079.19.022522-1/001).

“
Não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da confissão espontânea quando verificado o seu reconhecimento e aplicação na sentença
” (TJMT, Ap nº 0001229-22.2008.8.11.0102).

O “
agente transportador do entorpecente para presidiários pode, sem dúvida alguma, fomentar o tráfico interno no estabelecimento penal. Nada impede que um preso – receptor da droga – venda a outro e assim por diante
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Pessoas que levam entorpecentes para presidiários praticam tráfico de drogas?. Disponível em: “
https://blog.grupogen.com.br
” - Acesso em 16.4.2024).

A quantidade de maconha [1.857,17kg] afigura-se considerável, visto que possibilitaria a confecção de aproximadamente 1.857 (um mil e oitocentos e cinquenta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909;), sendo possível auferir até R$ 27.855,00 (vinte e sete mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [1857 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
).

O cloridrato de cocaína apreendido [630g] permitiria a comercialização de aproximadamente 630 (seiscentos e trinta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose, com possível auferição de até R$ 28.350 (vinte e oito mil e trezentos e cinquenta reais), sopesado o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose [630 porções individuais x R$ 45,00], de acordo com o estudo denominado Dinâmicas Do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (CdE - Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, SIMCI - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

A quantidade e variedade das drogas apreendidas [1.857,17kg de maconha e 630g de cloridrato de cocaína] justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), ao considerar que os presídios tem sido “
palco de vendas/uso de substâncias ilícitas, redundando na reprodução de viciados que se encontram ‘vinculados’ aos seus fornecedores de drogas durante o cumprimento da reprimenda, assim como fora das grades prisionais
” (TJRS, Ap nº 5018299-62.2021.8.21.0027).

Recurso do primeiro apelante provido para absolvê-lo de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III, do CPP;

Recurso da segunda apelante desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000430-20.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DUILIO DA SILVA DOS SANTOS

SUELEN APARECIDA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por DUILIO DA SILVA DOS SANTOS e SUELEN APARECIDA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1000430-20.2023.8.11.0042), que o
primeiro
por tráfico de drogas majorado [nas dependências de estabelecimento prisional] a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 – e a
segunda
por tráfico de drogas majorado [nas dependências de estabelecimento prisional] e privilegiado a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
e § 4º c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 162738631).

DUILIO DA SILVA DOS SANTOS sustenta que: 1) sua conduta [solicitar drogas] seria atípica; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 196194314).

SUELEN APARECIDA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS aduz que 1) deveria “
ser reconhecida a atenuante da confissão
”; 2) faria jus à redução máxima pelo tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 196194316).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 196194322).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Duilio: Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegação de insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas robustas a demonstrar a autoria e materialidade delitivas. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Acusados que agiram mancomunados entre si, em evidente concurso de pessoas. Desnecessidade de entrega da droga ao destinatário final. Pelo improvimento do recurso.

Suelen: Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o redimensionamento da pena. Impossibilidade. Magistrado de piso que utilizou adequadamente a circunstância preponderante prevista no artigo 42 da Lei de Drogas para modular a fração do tráfico privilegiado. Precedentes do STJ. Impossibilidade no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Reprimenda basilar aplicada no mínimo legal. Fração do tráfico privilegiado devidamente justificada pela quantidade e natureza da droga. Pelo improvimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 203317164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 25 de dezembro de 2022, por volta das 09h00min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, situada na Alameda B, bairro Jardim Industriário I, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada SUÉLEN APARECIDA DE FIGUEIREDO trazia consigo droga, que seria entregue ao reeducando, e ora também denunciado, DUILIO DA SILVA DOS SANTOS, vulgo “neném”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia SUÉLEN APARECIDA DE FIGUEIREDO e DUILIO DA SILVA DOS SANTOS, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ao denunciado DUILIO a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 196195153)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“Da conduta da ré SUÉLEN APARECIDA DE FIGUEIREDO: [...]

Igualmente, na delegacia de polícia, as policiais penais supramencionadas (Id. 107316682 e Id. 107316683) ratificaram os termos do boletim de ocorrência (Id. 107317495), o qual, assim como o Termo de Exibição de Id. 107316681, demonstra que, de fato, foram apreendidos em poder da acusada SUÉLEN, tal como narrado na denúncia, 13 (treze) porções de substâncias ilícitas, as quais foram submetidas a exame toxicológico (laudo Id. 107317503 e 107317504), oportunidade em que: 06 (seis) porções com massa de 630 g (seiscentos e trinta gramas) apresentaram resultado positivo COCAÍNA, e 07 (sete) porções, sendo 06 (seis) delas com peso total de 1,495 Kg (um quilo, quatrocentos e noventa e cinco gramas) e 01 (um) porção com massa de 362,17 g (trezentos e sessenta e dois gramas e dezessete centigramas), que resultou positivo para MACONHA. [...]

Convém assinalar que a versão apresentada pelas policiais penais converge plenamente com a confissão da denunciada que, em juízo, confessou a prática da traficância, afirmando que trazia consigo as substâncias tóxicas introduzidas e/ou coladas ao corpo com o intuito de adentrar ao estabelecimento prisional, havendo divergência somente quanto ao destinatário da droga, já que a ré adentrou a unidade prisional como visitante de seu esposo, ora corréu DUILIO, como se vê no documento de Id. 107316690, porém informou que ela própria iria comercializar a droga dentro do presídio, durante o período de visitação, sem o conhecimento e anuência de seu consorte.

Desse modo, a confissão espontânea da ré SUÉLEN aliada às demais provas colhidas no curso da fase investigativa e judicial, em especial, o depoimento dos agentes penitenciários, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Denota-se, portanto, que a confissão judicial da acusada SUÉLEN, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, uma vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, entendo que sobejam elementos para a condenação da denunciada SUELEN APARECIDA DE FIGUEIREDO pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da conduta do réu DUILIO DA SILVA DOS SANTOS:

Denota-se que o acusado DUILIO, ao ser interrogado no curso da instrução probatória, negou qualquer vínculo com o entorpecente apreendido, afirmando que não pediu para que sua esposa, ora corré SUÉLEN, adentrasse o sistema prisional trazendo consigo as substâncias entorpecentes, tampouco tinha conhecimento desse fato.

Muito embora a ré SUELEN tenha, a todo custo, tentado excluir qualquer participação ou envolvimento de seu companheiro, ora corréu DUILIO na traficância descrita na denúncia, não pairam dúvidas que ele era o destinatário da droga.

Há de se registrar incialmente que a denunciada SUELEN foi ao presídio para visitar seu esposo DUILIO, tal como demonstra a carteira de visitante cuja cópia foi juntada no Id. 107316690. [...]

Não há dúvidas, portanto, que a ré SUELEN, na data dos fatos, iria visitar seu esposo, ora corréu DUILIO, que estava recluso na Penitenciária Central do Estado, levando consigo grande quantidade de substâncias entorpecentes.

Concernente às alegações da denunciada, de que adquiriu expressiva quantidade de droga de uma pessoa desconhecida, a qual fez contato por meio do aplicativo “Facebook”, para pagamento futuro (à prazo), além de improvável, desafia a lógica e o bom senso.

Também não convence a alegação absurda da ré SUELEN de que pretendia adentrar as dependências do sistema prisional durante o horário de visita, sem o conhecimento de seu esposo e sem qualquer negociação prévia, para fazer a comercialização livre, sem um destinatário específico.

Por outro lado, a forma como a codenunciada Suelen trazia a droga escondida em suas partes íntimas (genitália), ao contrário de sua negativa, somente reforça que se destinava ao próprio beneficiário da visita, seu cônjuge e réu DUILIO.

Os laudos toxicológicos de Id. 107317503 e Id. 107317504 demonstram que os narcóticos não estavam fracionados em pequenas porções prontas para mercancia ilícita e, ademais, tratava-se de quantidade expressiva que, certamente, não seria comercializada apenas no período de um curto horário de visitação.

Ademais, se mostra no mínimo incoerente acreditar que a ré Suelen tenha se sujeitado à prática de um crime tão grave e utilizado o direito de visita ao seu esposo, para comercializar entorpecentes dentro do sistema prisional sem o conhecimento dele, quando poderia fazê-lo extramuros, com um risco menor e sem comprometer seu direito de visitas ou envolver terceiros.

Tudo isso demonstra que, ao contrário do alegado pela denunciado SUELEN, seu esposo, ora corréu DUÍLIO era, de fato, o destinatário dos entorpecentes apreendidos.

Convém ressaltar, que em casos como este, embora distante fisicamente da droga apreendida, o individuo colabora para a realização da prática do crime, pelo chamado "domínio funcional do fato", ou seja, acontece quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado (in Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1, parte geral, Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 576/577).

Nesse prisma, embora a condição de coautoria não se exija necessariamente a infringência de qualquer das figuras descritas no artigo 33, “caput” da Lei nº. 11.343/06, exige-se que o agente no mínimo tenha colaborado, garantindo a realização de qualquer dos atos descritos no preceito primário do artigo supracitado.

No presente feito, como dito, as provas produzidas não demonstram a participação do réu DUILIO para a consumação do delito na qualidade de coautor, seja na aquisição da droga ou até mesmo na ordem de obtenção da mesma para transportá-la até a penitenciária.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer quanto a sua condição de beneficiário da droga, já que não margeia dúvida de que receberia a droga para disseminá-la no interior da unidade prisional.

O que se vê é que a negativa vazia e isolada do réu DUILIO, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva, todavia, restou demonstrado nos autos que ele era o próprio destinatário do entorpecente transportado pela acusada SUELEN.

Portanto, em que pese a negativa de autoria do réu DUILIO, o conjunto probatório conferiu a certeza necessária para a sua condenação.

Insta consignar, ademais, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria. [...]

Convém registrar que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, a saber: 630 g (seiscentos e trinta gramas) COCAÍNA, além de 1.857,17 Kg (um quilo, oitocentos e cinquenta e sete gramas e dezessete centigramas) de MACONHA, por si só, demonstra a finalidade mercantil, ainda mais na situação dos autos que tamanha quantidade de droga possui alto valor de revenda no interior da penitenciária.

De mais a mais, em consulta à folha de antecedentes do acusado DUILIO, é possível verificar que o mesmo ostenta uma condenação definitiva pela pratica do crime de tráfico de drogas (autos n. 1007502- 29.2021.8.11.0042), o que demonstra tratar-se de agente contumaz nesse tipo de prática delituosa.

[...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação também do acusado DUILIO DA SILVA DOS SANTOS, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Da causa de aumento de pena (LT, art. 40, inciso III) dos réus SUELEN e DUILIO: [...]

Ademais, as provas amealhadas nos autos comprovam que o destinatário do entorpecente seria o companheiro da ré, ora codenunciado DUILIO, que se encontrava recluso naquele estabelecimento prisional à época do fato narrado na denúncia.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados DUILIO DA SILVA DOS SANTOS [...] e SUÉLEN APARECIDA DE FIGUEIREDO [...] nas sanções do artigo 33, “caput” c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

RÉ: SUÉLEN APARECIDA DE FIGUEIREDO

Primeira fase: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que a condenada confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Todavia, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal.

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por esta razão, MANTENHO a pena da condenada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, verifico que a sentenciada faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica a atividades criminosas, tratando-se, pois, de fato isolado em sua vida (Id. 115491887 e Id. 115711503).

Todavia, avaliando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, representadas por 630g de COCAÍNA e 1.857,17Kg de MACONHA (Enunciado n. 48 – TJMT), REDUZO a pena em 1/6 (um sexto), resultando em uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça: [...]

Lado outro, pesa em desfavor da condenada a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Desta feita, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor SUÉLEN APARECIDA DE FIGUEIREDO [...] no patamar de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 480 (quatrocentos e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Considerando que a condenada deverá cumprir sua pena no regime semiaberto, CONCEDO-LHE o direito de aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, determinando seja imediatamente expedido ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, se por outro motivo não tiver que permanecer presa. [...]

DISPOSIÇÃO FINAL:

CONDENADA a ré SUÉLEN APARECIDA DE FIGUEIREDO nas penas do artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no SEMIABERTO e REVOGADA a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico.

CONDENADO o réu DUILIO DA SILVA DOS SANTOS nas penas do artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias, com estabelecimento do regime prisional de início no FECHADO, possibilitando-lhe recorrer em liberdade. [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 196194303)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.505523 (ID 196194176) e Laudos Periciais nº 3.14.2022.90695-01 e 3.14.2022.90695-02 (ID 162738550; ID 196194205), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gislene Auxiliadora de Oliveira e Silva, policial penal (ID 196194177), Delza Pedroso Santana, policial penal (ID 196194178), Sabrina Souza da Cruz, corré (ID 162738550 – fls. 19/21) e SUELEN APARECIDA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS, apelante (ID 196194182).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Delza Pedroso Santana, policial penal (ID 196194277), Gislene Auxiliadora de Oliveira e Silva, policial penal (ID 196194278) e os interrogatórios de DUILIO DA SILVA DOS SANTOS, apelante (ID 196194274) e SUELEN APARECIDA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS, apelante (ID 196194276).

Dito isso, vejamos as apelações pela ordem de interposição.

Do recurso de
DUILIO DA SILVA DOS SANTOS:

A apreensão de 7 (sete) porções de maconha, com massa bruta de 1.857,17kg (um quilograma, oitocentos e cinquenta e sete gramas e dezessete centigramas) e 6 (seis) porções de cloridrato de cocaína, com peso de 630g (seiscentos e trinta gramas), localizadas no corpo da apelante SUELEN APARECIDA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS pelo aparelho de scanner corporal [“
body scan
”], quando tentava ingressar na Penitenciária Central do Estado, no município de Cuiabá/MT, para visitar o apelante DUILIO DA SILVA DOS SANTOS, preso no referido estabelecimento prisional, foi descrita, coerentemente, pelas policiais penais [Gislene Auxiliadora de Oliveira e Silva e Delza Pedroso Santana], em ambas as fases da persecução penal (ID 196194177; ID 196194178; ID 196194277 e ID 196194278).

Todavia,
inexiste qualquer elemento apto a demonstrar propósito de comercialização no interior do estabelecimento prisional
,
ao se considerar a ausência de investigação posterior para averiguar a origem e destinação do entorpecente apreendido.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera solicitação, “
sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional
”, caracteriza ato preparatório e, sendo assim, impunível. Isso porque, solicitar drogas não configura ato de execução de tráfico, “
seja no núcleo ‘adquirir’, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal
” (STJ, AgRg no REsp 1999604/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2023; AgRg no REsp 1922955/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.5.2021).

Não bastasse,
o fato do apelante ser o suposto destinatário da droga apreendida não permite concluir que
atuou ativamente no ato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, visto que “
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
” (TJMT, Ap nº 0011166-61.2016.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.6.2020).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“A conduta do preso que solicita o ingresso de drogas no estabelecimento prisional, mediante interposta pessoa que as traz consigo ocultas no corpo, constitui ato preparatório do crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘adquirir’, tornando o fato atípico apenas e tão somente ao recluso no ergástulo.
”
(TJMG, Ap nº 1.0079.19.022522-1/001 – Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira – 10.3.2022)

Nesse contexto [ausência de entrega da droga e possível solicitação do apelante], impõe-se absolver o apelante
DUILIO DA SILVA DOS SANTOS de tráfico de drogas,
por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III).

Do recurso de
SUELEN APARECIDA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Verifica-se que o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão, mas não a aplicou “
por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal
” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 196194303).

Com efeito, “
não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da confissão espontânea quando verificado o seu reconhecimento e aplicação na sentença
” (TJMT, Ap nº 0001229-22.2008.8.11.0102 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 7.11.2022).

Noutro giro, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Portanto, mantém-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado e a aplicou no patamar de 1/6 (um sexto) em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, quais sejam 1.857,17kg (um quilograma, oitocentos e cinquenta e sete gramas e dezessete centigramas) de maconha e 630g (seiscentos e trinta gramas) de cloridrato de cocaína.

O “
agente transportador do entorpecente para presidiários pode, sem dúvida alguma, fomentar o tráfico interno no estabelecimento penal. Nada impede que um preso – receptor da droga – venda a outro e assim por diante
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Pessoas que levam entorpecentes para presidiários praticam tráfico de drogas?. Disponível em: “
https://blog.grupogen.com.br
” - Acesso em 16.4.2024).

Atente-se que essa quantidade de maconha [1.857,17kg] afigura-se considerável, visto que possibilitaria a confecção de aproximadamente 1.857 (um mil e oitocentos e cinquenta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), sendo possível auferir até R$ 27.855,00 (vinte e sete mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [1857 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
).

Noutro giro, o cloridrato de cocaína apreendido [630g] permitiria a comercialização de aproximadamente 630 (seiscentos e trinta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose, com possível auferição de até R$ 28.350 (vinte e oito mil e trezentos e cinquenta reais), sopesado o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose [630 porções individuais x R$ 45,00], de acordo com o estudo denominado Dinâmicas Do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (CdE - Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas, SIMCI - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

No caso, a quantidade e variedade das drogas apreendidas [1.857,17kg de maconha e 630g de cloridrato de cocaína] justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), ao considerar que os presídios tem sido “
palco de vendas/uso de substâncias ilícitas, redundando na reprodução de viciados que se encontram ‘vinculados’ aos seus fornecedores de drogas durante o cumprimento da reprimenda, assim como fora das grades prisionais
” (TJRS, Ap nº 5018299-62.2021.8.21.0027 – Relator: Des. Gisele Anne Vieira de Azambuja – 21.3.2022).

Logo, a diminuição da pena procedida pelo juiz da causa [em um sexto], revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

Em sua vez, “
ausente circunstância extraordinária a justificar o aumento de pena em patamar diverso do mínimo legal em razão da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, de rigor a incidência da fração de 1/6 (um sexto)
” (TJMG, Ap nº 1.0000.23.168387-1/001 – Relator: Des. Paula Cunha e Silva – 9.4.2024).

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva da apelante SUELEN APARECIDA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e em 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o apelo de
DUILIO DA SILVA DOS SANTOS
para absolvê-lo de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III, do CPP;

2)
DESPROVIDO
o apelo de SUELEN APARECIDA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024